Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723767-91.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDINAR SANTOS DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ELIAS BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WALDINAR SANTOS DE OLIVEIRA FILHO contra sentença de ID no71784920 que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requente a quantia de R$ 33.666,24 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor da parte requerente, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Nas razões recursais de ID 71784922 o recorrente pede a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, requer a improcedência do pedido inicial, acrescido da condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Entende que os requisitos do título não estão presentes, uma vez que o valor que consta na nota promissória não foi preenchido pelo réu, conforme pode ser verificado pela divergência de letras. Por meio do Despacho de ID no 73744444, determinei a intimação da parte recorrente para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, in verbis: “Analisando os autos, verifico que a ré/recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça no referido ato, razão pela qual se mostra exigível a aplicação do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC. Dessa forma, determino a intimação da parte recorrente para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos.” Todavia, intimado a recolher o preparo, o recorrente deixou que transcorresse o prazo, conforme certidão de ID 74481317. É o relatório. DECIDO: O inc. III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o referido artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (art. 932, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, restou caracterizada a deserção do recurso, pois não houve o recolhimento do preparo recursal, em que pese se tenha atribuído prazo para tanto ao apelante. Logo, o recurso não deve ser conhecido, já que inobservado requisito objetivo de admissibilidade recursal, ante o descumprimento do Despacho de ID no 73744444. Posto isso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua deserção. Oportunamente, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador